Tribunal: TJMT
Processo: 1019488-92.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019488-92.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[RAILDA NUNES FERREIRA - CPF: 621.259.741-34 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAILDA NUNES FERREIRA - CPF: 621.259.741-34 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, em demanda destinada ao fornecimento do medicamento Sacituzumabe Govitecana para tratamento de neoplasia maligna da mama.

2. A sentença fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 1.600,00, a serem suportados solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, em partes iguais.

3. A parte autora requer a majoração da verba honorária. O Município de Rondonópolis pleiteia sua exclusão da condenação ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito em razão de IRDR acerca da matéria.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em: (i) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas relativas ao direito à saúde ajuizadas contra a Fazenda Pública; (ii) verificar se o valor arbitrado deve ser majorado; e (iii) analisar a possibilidade de exclusão do Município da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

5. O STJ, ao julgar os Recursos Especiais afetados ao Tema 1.313, firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, sem aplicação do §8o-A do mesmo dispositivo.

6. O julgamento do Tema 1.313 superou a controvérsia discutida no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 deste Tribunal, afastando a necessidade de sobrestamento do feito.

7. Considerando os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC - grau de zelo profissional, natureza da causa, trabalho realizado e tempo exigido - mostra-se pertinente a adequação da verba honorária.

8. A responsabilidade pelo direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme arts. 23, II, e 196 da CF e tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

9. A solidariedade constitucional entre os entes federados também alcança os ônus sucumbenciais, não sendo possível afastar a condenação do Município sob o argumento de que outro ente seria o principal responsável pela prestação do serviço de saúde.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do Município não provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas em que se pleiteia prestação estatal de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8o, do CPC e Tema 1.313 do STJ, sendo cabível sua adequação quando o valor arbitrado não observar os critérios legais. A responsabilidade solidária dos entes federados pela garantia do direito à saúde também abrange os ônus sucumbenciais, impondo o rateio da verba honorária entre Estado e Município (Tema 793/STF).”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, 1a Seção, Tema 1.313, j. 2024; STF, RE 855178/SE, Tribunal Pleno, Tema 793, j. 23.5.2019; TJ/MT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.3.2024; TJ/MT, AC 1027470-31.2022.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJ/MS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4a Câmara Cível, rel. Des. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Edimar Elias Paulino e pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1019488-92.2024.8.11.0003, ajuizada por Edimar Elias Paulino em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis.

A decisão recorrida julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto e da ausência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.600,00, cabendo a cada ente o pagamento proporcional de 50% desse valor.

Apelação da parte autora

O recurso apresentado pelo advogado sustenta que houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.600,00, valor considerado desproporcional diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido.

Argumenta que a sentença não observou os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, tampouco o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.706.690/SP, segundo o qual os honorários fixados por equidade devem respeitar a Tabela da OAB ou, ao menos, o percentual mínimo de 10% previsto em lei.

Ressalta que a demanda envolveu direito fundamental à saúde, exigindo elevado grau de zelo profissional, produção de provas técnicas e atuação célere contra a Fazenda Pública, o que torna inadequada a verba arbitrada.

Defende, assim, a majoração dos honorários em patamar compatível com a dignidade da advocacia e com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, requerendo que sejam fixados em percentual não inferior a 10% do valor da causa ou, subsidiariamente, em conformidade com o piso da Tabela da OAB, atualmente correspondente a R$ 10.364,55.

Apelação do Município

O Município sustenta, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve recair sobre o ente municipal, pois não foi ele quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Argumenta que, conforme o princípio da causalidade, a obrigação de fornecer o procedimento médico de alta complexidade é de competência do Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município apenas a assistência básica, razão pela qual não poderia ser responsabilizado.

Ressalta ainda que, tratando-se de direito à saúde, bem jurídico inestimável, a fixação dos honorários deve se dar por apreciação equitativa, conforme previsão do art. 85, §8o, do CPC, entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Defende, portanto, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários seja atribuída prioritariamente ao Estado, e, subsidiariamente, apenas ao Município em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento pelo ente estadual.

Por fim, requer o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata justamente da fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde contra a Fazenda Pública.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso contra o apelo do Município

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso afirma que a responsabilidade pelo direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o Tema 793 do STF, abrangendo também os honorários sucumbenciais, que devem ser repartidos proporcionalmente.

Sustenta que não cabe atribuir ao Estado a responsabilidade exclusiva, pois todos os municípios do Estado adotaram o modelo de gestão plena, assumindo integralmente os serviços de saúde com repasse de recursos. Conclui pelo desprovimento do recurso, reafirmando a necessidade de divisão equitativa dos encargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso contra o apelo da parte autora

Sustenta que o recurso não deve ser conhecido pela falta de recolhimento das custas, já que a discussão se limita a honorários, de interesse exclusivo do advogado.

No mérito, afirma que, em ações de saúde pública, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme precedente obrigatório do STJ (Tema 1313), sendo adequado o valor de R$ 1.600,00 diante da simplicidade da causa.

Rechaça ainda a aplicação da Tabela da OAB, por ser unilateral e sem força normativa, concluindo pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Contrarrazões da parte autora

O autor sustenta que a sentença deve ser mantida, pois não há ilegitimidade do Município de Rondonópolis, já que a Constituição impõe responsabilidade solidária a todos os entes federados na garantia do direito à saúde.

Conclui que, sendo legítimo o Município na demanda, deve arcar com os honorários advocatícios, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Município

O Município sustenta que os honorários fixados em R$ 1.600,00 foram adequados diante da extinção precoce da ação e da natureza inestimável do direito à saúde, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJMT.

Argumenta que o precedente citado pelo apelante não se aplica ao caso e que a majoração pretendida seria desproporcional e onerosa aos cofres públicos.

Ressalta ainda a ausência de interesse recursal quanto à justiça gratuita já concedida e requer a rejeição da apelação, com fixação de honorários recursais.

Parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, razão pela qual deixou de se pronunciar no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, visando ao fornecimento do medicamento Sacituzumabe Govitecana 820 mg, prescrito para tratamento de neoplasia maligna da mama (CID C50.9) com metástase pulmonar.

Posteriormente, a autora informou a perda superveniente do objeto da demanda, em razão da piora de seu quadro clínico e da consequente desnecessidade da medicação pleiteada, requerendo a extinção do feito.

Diante desse fato superveniente, o Juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Não obstante, aplicando o princípio da causalidade, fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 1.600,00, a serem suportados solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, em partes iguais.

Irresignados, interpuseram apelação a autora, pleiteando a majoração da verba honorária sob o argumento de que o valor fixado é irrisório; e o Município, sustentando, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da demanda, por se tratar de tratamento de competência estadual, razão pela qual requer sua exclusão da condenação ao pagamento de honorários ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito em razão de IRDR em trâmite neste Tribunal acerca do critério de fixação de honorários em demandas de saúde.

Da Justiça Gratuita

O apelante, patrono da parte autora, requereu a concessão da justiça gratuita, juntando comprovante de rendimentos (IR) aos autos.

Considerando que o documento apresentado corrobora a alegação de insuficiência financeira e inexistem elementos que a infirmem, defiro o benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

Dos honorários advocatícios

Os apelantes insurgem-se quanto à forma de fixação e ao valor dos honorários advocatícios em demandas relativas à judicialização do direito à saúde pública.

Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, com fundamento no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), observa-se que o incidente foi julgado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, fixando-se a seguinte tese:

“
PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. [...] A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil. [...].
” (TJMT - N.U 1023732-44.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024).

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.313), vinculados ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Os Recursos Especiais mencionados, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.313), foram julgados, ocasião em que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
”.

Esse entendimento pacificou a controvérsia sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios nessas ações, esvaziando o objeto do IRDR e afastando a necessidade de suspensão do presente feito.

Assim, a controvérsia encontra-se superada, não havendo que se falar em sobrestamento dos autos, tampouco em impedimento à fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, observados os critérios orientadores previstos no §2o do mesmo dispositivo.

No caso concreto, considerando o Tema no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o valor envolvido, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00, quantia que melhor se adequa aos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

No caso em análise, cumpre destacar que os entes públicos são solidários no cumprimento da obrigação. Contudo, a depender da complexidade do procedimento pleiteado, o cumprimento da obrigação e o respectivo ônus financeiro devem ser direcionados, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 793:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Entretanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados, não podendo ser afastada sob o fundamento de que outro ente deveria arcar com o custo do tratamento.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

[...]

3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação,
impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais
(Tema 793/STF).

[...]
”

(TJMT - N.U 1027470-31.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025)

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, ainda que a execução da obrigação tenha sido atribuída prioritariamente a ente público diverso, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município.

Assim, também lhe incumbe o pagamento dos honorários de sucumbência, devendo cada ente arcar com metade do valor arbitrado.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00, e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, de modo que a cada ente cabe responder pela proporção de 50% do valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026